Tribunal: TJDFT
Processo: 0705700-89.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO CUMPRIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEVIDO. DEFENSORIA. HONORÁRIOS TEMA 1.002/STF. PRECEDENTE VINCULANTE. POSSIBILIDADE. PROVEITO INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. O artigo 85, § 7o, do Código de Processo Civil, aplicar-se-á em favor da Fazenda Pública em casos de obrigação de pagar quantia determinada, não abrangendo as execuções de obrigações de fazer nas quais seja constatado o descumprimento obrigacional. Precedentes STF.
2. No caos, comprovada a resistência injustificada do ente público, é admissível a atribuição de honorários advocatícios de sucumbência.
3. A Defensoria Pública estampa a arquitetura constitucional em elevado grau de importância na promoção dos direitos e garantias fundamentais como uma das instituições permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado, expressão e instrumento do regime democrático, vocacionada, especialmente, à efetivação do acesso integral e gratuito à justiça aos necessitados (artigo 134 da Constituição Federal).
4. O Supremo Tribunal Federal decidiu que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada, mas que o valor recebido deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros. Inteligência do tema 1.002, de Repercussão Geral, referente ao julgamento do Recurso Extraordinário 114005. Precedentes TJDFT.
5. Reconhecida a possibilidade de condenação em favor da Defensoria Pública dos honorários sucumbenciais, identificada a necessidade de remuneração proporcional e razoável dos serviços jurídicos prestados frente à complexidade do caso concreto, observada a desnecessidade de dilação probatória, o tempo de duração do processo e a articulação dos instrumentos processuais manejados pelas partes, é adequado à espécie o arbitramento de honorários sucumbenciais em favor da parte vencedora.

6. Recurso conhecido e provido.